Tribunal: TJMT
Processo: 1037772-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037772-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (IMPETRANTE), RODRIGO DE SOUZA LEAL - CPF: 031.568.201-99 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

direito processual penal.
habeas corpus
. medidas cautelares diversas da prisão. pedido de autorização para ausência temporária da comarca para participação em evento religioso. liminar deferida. ordem concedida para confirmar a autorização.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor
de
paciente
submetido a medidas cautelares diversas da prisão
. O objetivo do writ é
obter autorização para ausentar-se temporariamente da
Capital
a fim de participar d
e
evento religioso entre os dias 24 e 26 de outubro de 2025.
O Magistrado
a quo
não apreciou o pedido em tempo hábil, razão pela qual foi concedida liminar em sede de plantão judicial autorizando o deslocamento do paciente.

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
para confirmar liminar
de natureza satisfativa
que autorizou, excepcionalmente, a saída do paciente da comarca, durante a vigência de medidas cautelares, para
participação em evento religioso previamente comprovado.

iii
. razões de decidir

3.
O cumprimento da liminar satisfativa não acarreta a perda do objeto do
writ
, pois a tutela provisória deve ser estabilizada por decisão de mérito, a fim de garantir segurança jurídica ao paciente e evitar prejuízos decorrentes da ausência de coisa julgada.

4.
A finalidade do deslocamento foi devidamente comprovada nos autos, com demonstração da natureza religiosa do evento, da delimitação temporal da ausência e da participação supervisionada do paciente, corroborada por documentação expedida pela instituição organizadora.

5.
O Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto em segunda instância, manifestou-se favoravelmente ao pleito, destacando a urgência, a ausência de risco ao processo penal e o cumprimento das condições impostas, o que legitima a excepcional autorização.

iv
. dispositivo e tese

Liminar ratificada e o
rdem concedida
, em sintonia com o parecer da d. PGJ

Tese de julgamento
:
1.
A liminar concedida em
habeas corpus
com caráter satisfativo não prejudica a análise de mérito, sendo necessária a confirmação definitiva para estabilização da tutela e segurança jurídica do paciente.
2.
É admissível, em caráter
excepcional, a autorização judicial para que acusado submetido a medidas cautelares diversas da prisão ausente-se temporariamente da comarca para participação em evento religioso, desde que comprovadas a finalidade, a supervisão e a delimitação temporal da atividade.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, II; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º; CP, art. 333, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1021214-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 23.07.2025, DJE 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
RODRIGO DE SOUZA LEAL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em suma,
o Impetrante narra que o paciente
está submetido a medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP) e
se inscreveu para participar de um evento

religioso denominado
“Encontro com Deus –
Legacy
”
, realizado na
Chácara Sol e Lua
, em
Santo Antônio do Leverger/MT
, no período de
24 a
26/10/2025
.

Diz que

o
Magistrado

a quo

não aprecio
u, em tempo hábil,
o pedido
de autorização para
ausentar-se da comarca
.

A liminar foi
deferida

em sede de
plantão judicial
(25/10/2025)
,
pelo
Dese
.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,

autorizando a
participação do paciente no evento indicado com determinação de comunicação à Central de Monitoramento
(Id.
325016883
)
.

As informações foram prestadas (Id
330450895
)

A
d.
PGJ é pela
concessão da ordem
, com
ratificação da liminar

(Id.
334231898
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, o paciente
RODRIGO DE SOUZA LEAL

se inscreveu para participar de um evento

religioso denominado
“Encontro com Deus –
Legacy
”
, realizado na
Chácara Sol e Lua
, em
Santo Antônio do Leverger/MT
, no período de
24 a 26/10/2025
.

A liminar foi concedida
, autorizando que
o paciente
se deslocasse até a comarca vizinha. Essa
circunstância
, no entanto,
não
autoriza, por si, o reconhecimento de prejuízo do
writ
, porquanto a prestação jurisdicional deve ser ultimada com pronunciamento de mérito
capaz de estabilizar a tutela
e assegurar a utilidade concreta da ordem em favor do paciente, evitando-se qualquer risco de prejuízo decorrente da natureza satisfativa da decisão precária.

Nesse sentido, há orientação no âmbito deste e. Tribunal no sentido de que
“o
cumprimento de liminar satisfativa não possui o condão de tornar prejudicado o pedido formulado no habeas corpus, face à imprescindibilidade de se perfectibilizar a prestação jurisdicional, com a formação de coisa julgada em prol do paciente
”
(
N.U 1021214-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

No caso, conforme já assentado na decisão liminar, o paciente comprovou a finalidade
estritamente religiosa
do deslocamento e a delimitação temporal do evento, constando, inclusive, ofício expedido pela instituição religiosa confirmando a realização do encontro e a participação do paciente, sob supervisão da equipe organizadora.

Ademais, o próprio órgão ministerial em
1º
grau manifestou-se pelo
deferimento
, destacando a urgência do pedido, a inexistência de potencial alteração do curso processual e o cumprimento rigoroso das condições impostas, elementos que, em cognição própria do habeas corpus, mostram-se suficientes à manutenção da autorização excepcional.

Por fim, apenas para registro, verifica-se, em consulta
atualizada
aos autos de origem, que o paciente foi condenado à pena de
10
a
nos e 9 meses de reclusão
, além de
38 dias-multa
, pela prática dos crimes
previstos no
art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013
, no
art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998
, e no
art. 333, parágrafo único, do C
P
, constando a interposição de
recurso de apelação
contra a sentença.

Diante desse quadro,
não há razão para reforma
do que
já
foi decidido em sede de cognição sumária, devendo a
liminar ser confirmada
, de modo a resguardar integralmente a situação jurídica já reconhecida em favor do paciente.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da d.
PGJ
,
CONCEDO A ORDEM
, para
CONFIRMAR
, EM DEFINITIVO,
A
LIMINAR
DEFERIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026